Tribunal: TJDFT
Processo: 0746947-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746947-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO CALDAS AGRAVADO: SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ROBERTO CALDAS contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial (autos n.o 0701954-95.2019.8.07.0004), movida por SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., que rejeitou a impugnação à penhora do veículo Renault/Clio, placa PAZ4064, sob o fundamento de que o bem não se enquadra como ferramenta indispensável à atividade profissional do executado, nos termos do art. 833, V, do CPC, considerando que o automóvel apenas facilita o transporte de ferramentas de trabalho do executado, mas não é essencial à realização dos serviços (ID no 248910478 dos autos da origem). Nas razões recursais, o agravante sustenta que é profissional autônomo da área de reparos domiciliares, atuando como “marido de aluguel”, e que utiliza o veículo penhorado como instrumento de trabalho, sendo este essencial para o transporte de ferramentas e materiais até os locais de prestação de serviço. Aduz que a penhora inviabiliza o exercício de sua atividade laboral, comprometendo sua subsistência e a de sua família. Destaca que o prosseguimento dos atos expropriatórios poderá comprometer definitivamente o exercício da profissão e a obtenção de renda. Alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que é pessoa em situação de vulnerabilidade econômica, paga aluguel e pensão alimentícia, além de ter passado por cirurgia recente. Requer, em sede de tutela recursal, que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, com o objetivo de suspender o andamento do feito e a eficácia da medida constritiva sobre o automóvel, até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para desconstituir a penhora do veículo Renault/Clio, placa PAZ4064, por se tratar de instrumento de trabalho essencial ao exercício da atividade profissional do agravante. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Sobre a impenhorabilidade, o art. 833, inc. V, e § 2o, do CPC estabelece: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; (...).” O dispositivo transcrito tem por objetivo a proteção da dignidade da pessoa humana, na medida em que não se permite a penhora de bens utilizados pelo devedor para exercer a atividade laborativa destinada ao sustento próprio e de sua família. Entretanto, é necessário que o agravante comprove que o bem móvel objeto de constrição judicial seja utilizado para o exercício de sua profissão, sem o qual não poderá manter sua atividade laborativa ou, pelo menos, seja útil ao desempenho laboral do devedor. Na hipótese, levando em consideração que o agravante é profissional autônomo da área de reparos domiciliares, atuando como “marido de aluguel”, e que utiliza o veículo penhorado como instrumento de trabalho, sendo este essencial para o transporte de ferramentas e materiais até os locais de prestação de serviço, que são transportadas no veículo objeto de penhora. Registre-se, por oportuno, que as declarações de ID no 235370576, ID no 235370581 e ID no 235370583, prestadas por pessoas que utilizam os serviços do recorrente, corroboram a tese, por ele sustentada, de que o veículo é imprescindível para o desempenho da atividade profissional. Portanto, ao que tudo indica, há uma indispensabilidade do veículo para o exercício de sua atividade profissional e, consequentemente, impenhorável. Sobre o tema, colaciona-se o seguinte julgado desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESBLOQUEIO. VALORES. NATUREZA SALARIAL. PENHORA. VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os proventos de aposentadoria, bem como os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. 1.2. Em relação à impenhorabilidade dos instrumentos de trabalho (art. 833, inc. V, do CPC), deve ser demonstrado que o bem objeto da constrição se enquadra na exceção, caracterizada por sua imprescindibilidade e necessidade ou utilidade para o exercício profissional. Tratando-se de veículo automotor, a impenhorabilidade é assegurada quando se trata de ferramenta do trabalho, ou, pelo menos, como útil ao desempenho laboral do devedor. 2. No caso, conforme se verifica do acervo probatório dos autos, a agravada utiliza a motocicleta penhorada para exercício profissional, qual seja, entrega dos biscoitos que fabrica. Portanto, a parte agravada demonstrou a necessidade e utilidade do veículo constrito para a continuidade do seu labor, devendo ser mantida a impenhorabilidade nos termos definido na decisão agravada. 2.1. No tocante à penhora incidente na conta do agravado, o extrato bancário de ID 149494265 demonstra que na conta foi creditado em 06.01.2023 o valor de R$ 2.602,59 referente ao pagamento do benefício do INSS, e na mesma conta, em 11.1.2023, foi bloqueado a quantia de R$ 1.000,86 (mil reais e oitenta e seis centavos) pelo sistema SISBAJUD. Portanto, deve ser mantida a impenhorabilidade definida da decisão agravada. 3. Assim, correto o desbloqueio determinado na decisão agravada tanto em relação à verba de aposentadoria do agravado, como em relação ao veículo utilizado pela agravada. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1726297, 0714457-24.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/07/2023, publicado no DJe: 20/07/2023.) (Grifo nosso) Desse modo, em uma análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo para suspender a r. decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador